Tribunal: STF
Processo: ARE 1449726
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP, cuja ementa e trecho seguem abaixo: 



    “COBRANÇA DE IPTU. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”



    “(...) Isso porque, no caso concreto, conforme já muito bem ponderado na r. sentença, não se vislumbra qualquer comprovação de eventual inconstitucionalidade da Lei local n.º 3.543/2010, publicada inicialmente como lei ordinária, eis que, constatado o equívoco, já houve a respectiva correção formal para Lei Complementar n.º 004/2010 (vide fl. 268). Ademais, conforme também já assentado na r. sentença, não se observa eventual ofensa aos princípios da legalidade, anterioridade tributária ou anterioridade nonagesimal, tampouco aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou capacidade contributiva, assim como à Súmula 160 do STJ, ficando integralmente mantidos os bem lançados fundamentos da r. sentença, também nesse aspecto (fls. 395-397).” (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 37, caput, e 150, incs. I e III, al “b”, da Constituição da República, bem como ao enunciado nº 160 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta a ocorrência de ofensa aos princípios da reserva legal e da anterioridade anual na legislação alusiva ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Aduz, ainda, não ser possível atualizar o referido tributo, por decreto, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), pois, segundo o alegado, nos anos reclamados, o aludido índice foi superior ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o índice oficial de correção monetária (e-doc. 21). 



    3. O Município de José Bonifácio/SP, nas contrarrazões, aponta o acerto do ato impugnado e manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, verifico não ser cabível o recurso extraordinário por ofensa ao verbete nº 160 da Súmula do STJ, por não se tratar de norma de estatura constitucional, conforme preceitua o art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República.



    5. Observo, ainda, que o art. 37, caput, da CRFB não foi prequestionado no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes excertos da sentença mantida pelo Colegiado de origem:



    “Inicialmente, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei nº 3.543/2010, publicada inicialmente como lei ordinária, eis que, constatado o equívoco, houve a correção da nomenclatura para que passasse a constar Lei Complementar nº 004/2010 (fl. 268). Observe-se que, conforme demonstrado pela ré às fls. 257/261, observou-se, para aprovação de referida lei, o processo legislativo próprio das leis complementares.



    Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tanto a instituição do tributo quanto sua majoração estão sujeitas ao princípio da legalidade tributária (REsp 31.022/RS,Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJe 16/08/1993; REsp 158.169/SP, Rel. Min. Franciulli Neto, j.13/08/2001; REsp 209.443, Rel. Min. Franciulli Neto, j. 04/12/2003), o que de fato foi observado no caso dos autos com a Lei nº 3.543/2010 (Lei Complementar nº 004/2010) e as Leis Complementares nº 004/2011 e 006/2012.



    Também não há que se falar em ofensa ao princípio da anterioridade tributária, previsto no art. 150, III, b, da Constituição Federal, já que as leis acima mencionadas foram publicadas em ano anterior ao de início das cobranças questionadas.



    Como referidas leis não atualizaram a alíquota do imposto, mas apenas sua base de cálculo, também não houve ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, eis que, nos termos do art. 150, §1º, da Constituição Federal, tal princípio não se aplica à fixação da base de cálculo do IPTU. Nesse sentido:



    (...)



    Ademais, o egrégio Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o aumento significativo do valor venal dos imóveis, por si só, não implica necessariamente a caracterização de confisco ou de violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva. Sobre o assunto:



    (...)



    Por fim, não há qualquer ilegalidade na incidência de percentual estabelecido pelo INPC para atualização do IPTU, conforme determinado pelos Decretos nº 2.972/2018 (fl. 361), 3098/2019 (fl. 362) e 3.239/2020 (fl. 363), não havendo, pois, ofensa à Súmula 160 do STJ.



    Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.” (e-doc. 8).



    7. Como se pode perceber, a Turma Recursal, ao apreciar os elementos fático-probatórios coligidos pelas partes, bem como as leis e decretos municipais que regem o IPTU, asseverou não ter havido ofensa aos princípios constitucionais da reserva legal e da anterioridade tributária. 



    8. Assim, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, nesse ponto, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional local, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, citam-se os precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA. EXERCÍCIO DE 2007. LEI Nº 2.257/2006. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 1. A aferição da observância da anterioridade nonagesimal e da majoração do IPTU pela Lei Municipal 2.257/2006 demanda o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (AI nº 830.223-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2017, p. 24/08/2017; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RETROAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 280 E 636 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.071.754-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/05/2019, p. 15/05/2019; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU/ITU. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (ARE nº 1.280.729-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/10/2020, p.  04/11/2020; grifos acrescidos).



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator